Tribunal: TCU
Processo: 033.945/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Ajácio Gomes Wanderley, como então prefeito do Município de Malta ̶ PB (gestão: 1/1/2009 a 31/12/2012), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio EP 155/08 (SIAFI 650110), firmado entre a Funasa e o Município de Malta  PB, destinado à execução de melhorias sanitárias domiciliares, sob o valor original de R$ 103.126,00, pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e de R$ 3.126,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2008 a 25/12/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Ajácio Gomes Wanderley, como então prefeito de Malta ¿ PB (gestão: 1/1/2009 a 31/12/2012), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio EP 155/08 (SIAFI 650110) firmado entre a Funasa e o referido município com vistas à execução de melhorias sanitárias domiciliares sob o valor original de R$ 103.126,00 pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e de R$ 3.126,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2008 a 25/12/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Manoel Benedito de Lucena Filho e, assim, promover a sua exclusão neste processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia de Ajácio Gomes Wanderley, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Ajácio Gomes Wanderley, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) Observação: 5/1/2011 50.000,00 - 19/9/2011 50.000,00 - 6/5/2015 6.445,41 Já restituído 9.4. aplicar em desfavor de Ajácio Gomes Wanderley a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.